Tribunal: TJSP
Processo: 2187158-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização. Negligência no procedimento realizado pela autora. Decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde e extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em relação a ela, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Inconformismo da requerente. Descabimento. Ausência de vínculo contratual entre a autora e a operadora do plano de saúde, não se

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenização. Negligência no procedimento realizado pela autora. Decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde e extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em relação a ela, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Inconformismo da requerente. Descabimento. Ausência de vínculo contratual entre a autora e a operadora do plano de saúde, não se discutindo qualquer responsabilidade quanto ao custeio da internação. Ilegitimidade passiva.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187158-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante EVA
CRISTIANE LAMEGO RAMOS, são agravados UNIMED DE BOTUCATU
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MISERICÓRDIA BOTUCATUENSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187158-09.2019.8.26.0000 -Voto no 26782 – BOTUCATU - DJFM
2
VOTO No: 26782
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2187158-09.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO DE BOTUCATU
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: JOSÉ ANTÔNIO TEDESCHI
AGTE.: EVA CRISTIANE LAMEGO RAMOS
AGDOS.: UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
E OUTRO
Responsabilidade
civil.
Indenização.
Negligência
no
procedimento realizado pela autora. Decisão que reconheceu a
ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde e
extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em relação a ela,
nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Inconformismo da
requerente. Descabimento. Ausência de vínculo contratual
entre a autora e a operadora do plano de saúde, não se
discutindo qualquer responsabilidade quanto ao custeio da
internação. Ilegitimidade passiva.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 221/225 (autos originários), na parte em extinguiu o processo em
relação à Unimed de Botucatu, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
A agravante sustenta, em síntese, a legitimidade passiva da Unimed
de Botucatu, tendo em vista o contrato apresentado nos autos, que, além da locação de
imóvel, envolve locação dos equipamentos, assim como a contratação dos funcionários
anteriormente contratados pela agravada Misericórdia, conforme se depreende da cláusula
1.4. Portanto, ao contrário do entendimento consignado na decisão recorrida, verificou-se a
sucessão, ainda mais considerando o teor da cláusula 11.7 do mencionado contrato.
Salienta o disposto nos artigos 1.142, 1.144 e 1.148 do Código
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187158-09.2019.8.26.0000 -Voto no 26782 – BOTUCATU - DJFM
3
Pleiteia o provimento.
Recurso processado sem liminar (fl. 11) e respondido apenas pela
Unimed de Botucatu Cooperativa de Trabalho Médico (fls. 14/21).
É o relatório.

Na petição inicial, a agravante sustentou, em síntese, que, no dia 26
de abril de 2013, submete-se a cirurgia de abdominoplastia clássica, lipoaspiração de
dorso, adome e coxas e mastoplastia redutora, realizada pelo cirurgião plástico Paulo
Henrique Gabriel, nas dependências do Hospital Misericórdia Botucatuense, tendo alta
médica no dia seguinte após a retirada do dreno Porto-vac, sofrendo intercorrência no pós-
operatório, apresentado quadro de seroma e deiscência de sutura em abdome. Aduz que
houve culpa da réu pela má prestação de serviços, pois a retirada do dreno Porto-vac teria
sido realizada prematuramente e sem determinação médica o que teria, inclusive, causado
a demissão da profissional de enfermagem que procedera ao ato indevido , provocando
quadro de seroma e deiscência de sutura em abdome, necessitando submeter-se a
procedimento cirúrgico corretivo, ante a falta de cicatrização no local, razão pela qual
pretende reaver o valor pago a ré pela hospedagem e os gastos com a locomoção e haver
indenização moral pelo sofrimento causado e pela repercussão na capacidade laborativa.
Afirmou a responsabilidade solidária do plano de saúde e do hospital, pois apresentou
contrato firmado entre as partes, além da locação de imóvel e dos equipamentos, assim
como a contratação dos funcionários anteriormente contratados pela agravada
Misericórdia.
A decisão recorrida deixou consignado:
“Não assim, porém, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva de
parte da UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, pois o fato gerador do pedido de indenização, consistente em
suposta negligência no procedimento a que fora submetida a autora,
tivera lugar em 26 de abril de 2013, quando a responsabilidade pela
unidade tocava à ré MISERICÓRDIABOTUCATUENSE, contratada
para a prestação de serviços hospitalares (fls. 16/18),sendo locado o
prédio hospitalar à corré aos 02 de maio de 2014 (fls. 95/105). Daí,
tollitur quaestio: não se tratando de hipótese de sucessão (trespasse),
inescondível a legitimidade passiva de parte da ré UNIMED DE
BOTUCATU COOPERATIVA DETRABALHO MÉDICO.
Da legitimidade de parte ou legitimação para agir, ensina JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187158-09.2019.8.26.0000 -Voto no 26782 – BOTUCATU - DJFM
4
FREDERICO MARQUES 1, que “aquele que pede a tutela jurisdicional
em relaçãoa um litígio deve ser o titular da pretensão formulada ao
Judiciário, e deve apresentá-la em face de quem é o sujeito passivo
dessa mesma pretensão” e, citando a denominação de BUZAID, diz ser a
“pertinência subjetiva da ação, porquanto consiste na individualização
daquele a quem pertence o interesse de agir e daquele em frente ao qual
se formula a pretensão levada ao Judiciário” 2. Essa, também, a
ensinança de ARAÚJO CINTRA, ADA GRINOVER e CÂNDIDO
DINAMARCO 3, para quem, “ainda como desdobramento da idéia da
utilidade do provimento jurisdicional pedido, (...) é titular de ação
apenas a própria pessoa que se diz titular do direito subjetivo material
cuja tutela pede (legitimidade ativa), podendo ser demandado apenas
aquele que seja titular da obrigação correspondente (legitimidade
passiva)”. A respeito, com toda sua autoridade, ensina também
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR 4, que “legitimados ao processo
são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A
legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e
a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão”.
Por tais fundamentos, acolho a preliminar arguida pela ré UNIMED DE
BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e desde logo
julgo extinto o processo, em relação a ela, sem apreciação do mérito
(CPC, art. 485, VI). (...).”
Segundo Cândido Rangel Dinamarco:
“...Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito
trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o
resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma
demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele
será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida
ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí
conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima
adequação entre o sujeito e a causa...” ('Instituições de Direito
Processual Civil', vol. II, Malheiros Editores, 5a ed., p. 306).
No caso concreto, a agravante sustentou, na petição inicial, que a
Unimed seria responsável solidária pelos danos sofridos, em razão da locação do imóvel e
dos equipamentos de propriedade da corré Misericórdia Botucatuense. E, na contestação, a
Unimed alegou a inexistência de responsabilidade solidária, uma vez que no contrato
firmado não há nenhuma cláusula que obrigue a operadora de saúde a pagar indenizações
decorrentes de atos ilícitos ou culposos praticados pela Misericórdia Botucatuense, por
seus prepostos ou empregados.
De fato, está correto o reconhecimento da ilegitimidade passiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187158-09.2019.8.26.0000 -Voto no 26782 – BOTUCATU - DJFM
5
operadora Unimed, uma vez que não existe a possibilidade de responsabilização do plano
de saúde por erro médico, não existindo relação de consumo entre as partes, de modo que
deve ser excluída do polo passivo da relação processual.
Não é demais salientar que a cirurgia foi realizada no dia 26 de
abril de 2013, e o contrato firmado entre as partes (fls. 95/105, dos autos originários), no
qual a autora pretende imputar a responsabilidade do plano de saúde fora firmado em 02 de
maio de 2014, não havendo que se falar em dever de responsabilizar solidariamente.
Por fim, não se discute qualquer responsabilidade quanto ao custeio
da internação da autora, ou seja, evidente a ilegitimidade da operadora de plano de saúde
para integrar o polo passivo da relação processual, sendo de rigor a manutenção da decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator